Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-72.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. ABALO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula no 227 do C. STJ dispõe que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

2. Não obstante o reconhecimento da proteção conferida à pessoa jurídica, diante das diferenças existentes entre as entidades dotadas fictamente de personalidade e as pessoas físicas, inerentes à natureza de cada uma delas, a configuração do abalo moral da pessoa jurídica se difere do concernente à pessoa física.

3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a configuração de dano moral da pessoa jurídica decorre de ato ilícito que atinja a honra objetiva da empresa ou instituição, com a consequente mácula do bom nome, da fama e da reputação que ostenta, o que não foi verificado no caso em comento.

4. Recurso conhecido e desprovido.